Tribunal: TJDFT
Processo: 0001648-60.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO. TERMO. QUATRO ALÍNEAS. RAZÕES. APENAS UMA ALÍNEA. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CONDUTA SOCIAL. DECOTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ITER CRIMINIS E RISCO DE CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO NA METADE PELA AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE E PEQUENA GRAVIDADE DA LESÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre um ponto específico (alínea “c”).

2. No tocante à alínea "a" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, quando não se extraem dos autos nulidades relativas ou absolutas, nem mesmo impugnação em plenário a este respeito, não há cogitar de nulidade posterior à pronúncia, até porque a hipotética existência de nulidade estaria preclusa, nos termos do artigo 571, inciso V, do Código de Processo Penal.

3. Para que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, deve haver certeza de ser ela totalmente dissociada do conjunto probatório, não havendo configuração da hipótese do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se existe o acolhimento de uma das teses apresentadas nos autos e que tem lastro probatório.

4. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.

5. Condenações por fatos diversos podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes, mas não para a valoração negativa da conduta social, a qual deve ser apreciada analisando-se o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos.

6. Diante da fixação da pena-base no mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, mantém-se a reprimenda no patamar estabelecido, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que impede a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal.

7. A redução da pena pela tentativa é norteada por dois vetores: avanço do agente no “iter criminis” e proximidade do resultado almejado. No caso, em que pese a vítima tenha sido atingida pela faca, na região do pescoço, de alta letalidade, o crime não chegou próximo de sua consumação, não houve risco de morte e a lesão não foi grave, sendo proporcional e razoável a diminuição da pena à metade.

8. A fixação da pena em 3 (três) anos de reclusão, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais negativas enseja a fixação do regime inicial aberto.

9. Recurso parcialmente provido.